Tribunal: STJ
Processo: 0012914-05.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 885361 - RS (2024/0012914-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: R O DA R (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
APLICAÇÃO
DE
ATENUANTE. SÚMULA N. 231 STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público
do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que
reconsiderou decisão anterior e concedeu habeas
para reduzir a pena privativa de liberdade do
corpus
paciente.
2. A aplicação da atenuante da menoridade não pode
reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a
Súmula n. 231 do STJ, razão pela qual a pena na
segunda fase da dosimetria deve ser ajustada,
respeitando o mínimo legal.
3. Agravo regimental provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento
12/06/2025
18/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48441628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4c7ffa9b-8c00-483d-a9e6-4062fd6314ec

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4c7ffa9b-8c00-483d-a9e6-4062fd6314ec

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 885361 - RS (2024/0012914-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: R O DA R (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
APLICAÇÃO
DE
ATENUANTE. SÚMULA N. 231 STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público
do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que
reconsiderou decisão anterior e concedeu habeas
para reduzir a pena privativa de liberdade do
corpus
paciente.
2. A aplicação da atenuante da menoridade não pode
reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a
Súmula n. 231 do STJ, razão pela qual a pena na
segunda fase da dosimetria deve ser ajustada,
respeitando o mínimo legal.
3. Agravo regimental provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão de fls. 267-272, que
reconsiderou a decisão agravada e concedeu o
para que a pena
habeas corpus
privativa de liberdade aplicada ao paciente seja reduzida para 17 anos, 5 meses
e 5 dias de reclusão em regime inicial fechado.
Nas razões deste recurso, o Ministério Público Federal aduz que a
decisão merece reparos, pois a aplicação da atenuante da menoridade não
pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

Documento eletrônico VDA47871477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: 077be637-a782-4660-b22e-70a153b9106d

Acrescenta, ainda, que o recorrente não impugnou todos os
fundamentos da decisão agravada, especialmente no que se refere à dosimetria
da pena e à impossibilidade de revisão pelas Cortes Superiores, conforme o art.
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
Impugnação apresentada pela Defensoria Pública defendendo que o
sistema trifásico permite a redução abaixo do mínimo na segunda fase,
respeitando o princípio da individualização da pena (fls. 303-306).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal merece acolhimento, uma vez que, de fato,
houve um equívoco na aplicação da pena na decisão monocrática que
concedeu a ordem de
de ofício.
habeas corpus
Inicialmente, deve ser consignado que esta Corte Superior vem
admitindo a impetração de
quando constatada flagrante
habeas corpus
ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.
Consta dos autos que, em primeira instância, o paciente foi
condenado à pena de 25 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão por ter sido
julgado culpado do crime previsto nos arts. 217-A,
(diversas vezes), c/c o
caput
art. 226, II, 61, II, , e 65, I, n/f do art. 71, todos do Código Penal.
f
Ao julgar a apelação da defesa, o Tribunal de Justiça afastou duas das
três circunstâncias judiciais negativas consideradas na sentença para o
incremento da pena-base, porém a manteve inalterada.
Ao examinar a dosimetria da pena, a decisão monocrática considerou,
na segunda fase, que a atenuante da menoridade prepondera sobre a
agravante da hospitalidade, fazendo incidir a fração de 1/6 para atenuar a pena.
Verifica-se, a esse respeito, trecho da decisão (fls. 270-272, grifo
próprio):
Assim, conclui-se que, em virtude da desconsideração de duas
circunstâncias judiciais negativas, a pena-base aferida na
sentença (9 anos, 1 mês e 3 dias) deve ser proporcionalmente
reduzida para 8 anos, 4 meses e 11 dias de reclusão.
Na segunda fase da individualização da pena, o Tribunal de
origem reconheceu a atenuante da menoridade (art. 65, I, do
CP) e a agravante da hospitalidade (art. 61, II, f, do CP), nos
exatos termos da sentença recorrida, corrigindo somente o erro
material dos cálculos do Juízo de primeira instância. Em vez de
Documento eletrônico VDA47871477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: 077be637-a782-4660-b22e-70a153b9106d

aplicar somente a atenuante ou a agravante, ou de compensá-
las reciprocamente, o Tribunal atenuou a pena-base em 6
meses e, em seguida, agravou-a em 1/6.
A defesa alega que, de acordo com a jurisprudência dos
Tribunais Superiores, a atenuante da menoridade deve
preponderar sobre a agravante da hospitalidade.
Em que pese à possibilidade de preponderância da atenuante
ou de compensação entre a atenuante e a agravante não ter
sido apreciada no julgamento da apelação, a desconsideração
da questão pelo Tribunal de origem caracteriza flagrante
ilegalidade no procedimento de individualização da pena, que
merece correção também na segunda fase da dosimetria.
[...]
Assim, considerando que a atenuante da menoridade
prepondera sobre a agravante da hospitalidade, a pena-base
deve ser atenuada na razão de 1/6; assim, a pena intermédia
resulta em 6 anos, 11 meses e 20 dias.
Na terceira fase da individualização da pena, aplica-se o
aumento previsto no art. 226, II, do CP, com o que a pena se
consolida em 10 anos, 5 meses e 15 dias.
Por fim, como o paciente foi julgado culpado de diversos delitos
da mesma espécie em continuidade delitiva, a pena deve ser
exasperada em 2/3, nos termos do art. 71 do CP, de modo que a
pena privativa de liberdade definitiva é estabelecida em 17 anos,
5 meses e 5 dias de reclusão em regime inicial fechado.
Não obstante, ao atenuar a pena na segunda fase da dosimetria, fixou-
se a pena de 6 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, pena inferior ao mínimo
previsto no preceito secundário do art. 217-A do Código Penal, de 8 anos de
reclusão.
Não foi observado, portanto, o disposto na Súmula n. 231 do STJ, que
diz: "A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do
mínimo legal."
Assim, ao recurso do Ministério Público Federal deve ser dado
provimento tão somente para ajustar a pena fixada na segunda fase da
dosimetria, mantendo-se os demais termos da decisão.
Na segunda fase da pena, portanto, não obstante o reconhecimento
da menoridade, considerando que a pena não pode ser reduzida abaixo do
mínimo legal, fixo a pena em 8 anos de reclusão.
Na terceira fase da individualização da pena, aplica-se o aumento
previsto no art. 226, II, do Código Penal, resultando na fixação da pena em 12
anos de reclusão.
Documento eletrônico VDA47871477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: 077be637-a782-4660-b22e-70a153b9106d

Por fim, como o agravado foi julgado culpado de diversos delitos da
mesma espécie em continuidade delitiva, a pena deve ser exasperada em 2/3,
nos termos do art. 71 do CP, razão pela qual a pena privativa de liberdade
definitiva é estabelecida em 20 anos de reclusão em regime inicial fechado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental para que seja
dou provimento
observado o disposto na Súmula n. 231 do STJ e, em consequência, altero a
pena final fixada na decisão monocrática para 20 anos de reclusão em regime
fechado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47871477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: 077be637-a782-4660-b22e-70a153b9106d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 885.361 / RS
Número Registro: 2024/0012914-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002385920168210014
01421600000765
1421600000765
2385920168210014
50003539220168210014
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: R O DA R (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: R O DA R (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA48335625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:04
Código de Controle do Documento: 880fd669-bc62-4a85-bb63-47e59653eb1e

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:04
Código de Controle do Documento: 880fd669-bc62-4a85-bb63-47e59653eb1e